Tribunal: TJSP
Processo: 1050294-30.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança e ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de procedência da ação de cobrança e improcedência da ação declaratória cumulada com indenizatória. Apelo da ré. Contratação de serviços para seleção de candidatos a fim de preencher vaga na empresa ré. Alegações acerca da falta de apresentação da proposta comercial e da lista de finalistas que não

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança e ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de procedência da ação de cobrança e improcedência da ação declaratória cumulada com indenizatória. Apelo da ré. Contratação de serviços para seleção de candidatos a fim de preencher vaga na empresa ré. Alegações acerca da falta de apresentação da proposta comercial e da lista de finalistas que não foram formuladas na origem. Inovação recursal. Testemunhas que comprovam que houve o bloqueio da vaga de gerente de engenharia em junho de 2021, que a lista de candidatos foi fornecida pela autora após a concordância da ré e que tanto a autora como a empresa admitidamente contratada pela ré não participaram da entrevista de Flavio, posteriormente contratado para o cargo de gerente de construção sem passar por outro processo seletivo, de modo que os serviços prestados pela autora aparentemente contribuíram para tal contratação. Elementos que levam a conclusão de que houve a efetiva contratação da autora. Protesto decorrente de nota fiscal já cancelada. Dano moral caracterizado. Precedentes. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de condizer com as peculiaridades do caso concreto. Autora que foi condenada a arcar com os ônus de sucumbência decorrente da ação de cobrança. Erro material. Matéria de direito público que pode ser revista de ofício. Sentença parcialmente reformada. Ônus de sucumbência redistribuídos. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.